Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-58.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ – GUERRA FISCAL – ILEGITIMIDADE DO INCENTIVO – CREDITAMENTO – TEMA No 490 DO STF – MODULAÇÃO – GLOSA –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ – GUERRA FISCAL – ILEGITIMIDADE DO INCENTIVO – CREDITAMENTO – TEMA No 490 DO STF – MODULAÇÃO – GLOSA – DESCABIMENTO.
Anulação de lançamento tributário consistente em auto de infração e imposição de multa. Ilegitimidade de benefício fiscal concedido sem o consentimento prévio e unânime dos integrantes do CONFAZ. Glosa do creditamento correspondente. Possibilidade, desde que posterior ao julgamento do Tema no 490 do STF, em face da modulação de efeitos realizada. Autuação nula. Pedido procedente. Recurso provido. Juízo de retratação. Desnecessidade. Acórdão mantido.